Tribunal: TJBA
Processo: 8003676-38.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8003676-38.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: DENNY ALAMY ALVES VIEIRA e outros (3)

Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GSP. REAJUSTE NO MESMO PERCENTUAL APLICADO AO VENCIMENTO BASE PELA LEI 7622/2000. INOBSERVÂNCIA. REPERCUSSÃO. TERMO
AD QUEM
. DIFERENÇAS INDEVIDAS, NA ESPÉCIE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ACOLHIDA.

A defasagem decorrente da não-utilização do mesmo percentual de reajuste aplicado pela Lei 7622/2000 ao vencimento base dos agentes penitenciários repercutiu no pagamento dos vencimentos dos servidores até o momento em que a carreira destes passou por reestruturação remuneratória, esta ocorrida quando da entrada em vigor da Lei n. 8627/2003. Diferenças de GSP indevidas.

Impugnação ao cumprimento de acórdão acolhida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Petição Cível n
º
8003676-38.2019.8.05.0000
, sendo Autores
Denny Alamy Alves Vieira e outros (3)
e Impugnados o
Estado da Bahia
, ACORDAM os Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em acolher a impugnação ofertada pelo Estado da Bahia
.

Sala das Sessões, em

de

de 2019.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça